Tribunal: STF
Processo: ARE 1370406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. HIPOTECA EM FAVOR DA CEF. CONTRATO DE PERMUTA DOS AUTORES COM A CONSTRUTORA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE OS APELADOS E A CONSTRUTORA SEM A INTERFERÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ. SEM APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 1 Vara da Seção Judiciária da Sergipe [julgando procedente o feito], alegando em suas razões: a0 o contrato entre os autores com a construtora não teria sido registrado; b) a CEF tem um contrato de financiamente firmado com a Construtora, que possui como garantia 102 unidades do condomínio Alpha Park Residence; c) No registro da matrícula do imóvel constaria o contrato de compra e venda entre a construtora e os autores, mas não a permuta da área pelos 21 apartamentos indicados na exordial; d) não aplicabilidade da Súmula 308 do STJ, pois os autores não seriam consumidores; e) inconstitucionalidade da Súmula 308 do STJ. Requer o provimento da apelação para que as unidades em exame permaneçam como garantia do empréstimo efetuado pela CAIXA à Construtora.



    (...)



    4. O STJ já pacificou o entendimento de que a hipoteca firmada entre a construtora do imóvel e o agente financeiro não tem eficácia perante o terceiro adquirente de boa-fé que adimpliu integralmente o contrato de compra e venda perante o vendedor, nos termos do enunciado n° 308, o qual dispõe que : “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Dessa forma, a hipoteca instituída em favor do agente financiador da construtora garante a dívida enquanto o bem permanecer em propriedade da construtora, mas uma vez comercializada a unidade, torna-se ineficaz em relação ao terceiro adquirente.



    5. Contudo, conforme a jurisprudência desta Corte Regional, a Súmula n° 308 do STJ cuida de casos em que a hipoteca recaia sobre o imóvel adquirido por meio do Sistema Financeiro de Habitação -SFH pelo mesmo agente que financiou a construção das unidades habitacionais para a construtora inadimplente (PROCESSO: 08061203120184058500, AC - Apelação Civel - DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 05/11/2019).



    6. In casu, os autores adquiriram as unidades diretamente da Construtora, por meio de contrato de permuta, sem qualquer interveniência da CAIXA e fora do âmbito do SFH. Dessa forma, na presente situação o agente financeiro (Caixa) não participou do contrato de compra e venda firmado entre a autora e a construtora, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 308 do STJ, posto que o caso em análise não se enquadra na situação que deu origem ao entendimento sumulado pelo STJ (distinguishing). Nesse sentido: (TRF5, AR6667/AL, Rel. Des. Federal FERNANDO BRAGA, Pleno, DJE 14/02/2014. Grifos acrescidos.)



    7. Ademais, verifica-se que o contrato de permuta realmente não foi registrado em cartório, constando no registro do imóvel apenas um contrato de compra e venda do terreno, firmado entre os autores e a Construtora, com a informação de que o referido terreno foi vendido por R$ 2.400.000,00, de modo que a apelante não tinha como ter conhecimento do negócio da permuta travado entre autores e Construtora.



    8. Assim, resta provido o recurso, para que as unidades sub examine permaneçam como garantia do empréstimo efetuado pela CEF, invertendo-se os ônus sucumbenciais.



    9. Apelação provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LXXVIII; e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889946 AgR, Rel. Min. CÁrmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04-09-2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Usucapião. Não preenchimento dos requisitos. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 727768 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14-05-2014)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente